Tribunal: TJPA
Processo: 0870317-61.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870317-61.2021.8.14.0301

APELANTE: NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito tributário e processual civil. Embargos de declaração em agravo interno em apelação. Locação de veículos. Ipva. Termo inicial do prazo para pagamento. Fato gerador definido pela lei estadual Nº 6.017/96. Inexistência de omissões. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por empresa locadora de veículos contra acórdão que negara provimento a agravo interno em mandado de segurança, o qual visava afastar a exigência do IPVA com base na data da emissão da nota fiscal, postulando que o termo inicial do pagamento deveria ser a data da entrega dos veículos. A embargante alega omissões quanto à natureza do ato impugnado, à aplicação do princípio da territorialidade tributária, ao momento do fato gerador do imposto, à ocorrência de bitributação e à violação a princípios constitucionais tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui ou não as omissões alegadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à aplicação da Lei Estadual nº 6.017/96, que fixa o fato gerador do IPVA na data de emissão da nota fiscal para veículos adquiridos por locadoras em outras unidades da federação.

5.

A autoridade apontada como coatora limitou-se a cumprir a literalidade da lei estadual, inexistindo ilegalidade ou interpretação indevida a ser corrigida pela via mandamental.

6.

A insurgência da parte embargante se dirige contra a própria norma abstrata, sendo incabível o mandado de segurança, nos termos da Súmula 266 do STF, o que afasta a alegação de omissão sobre o ato impugnado.

7.

Não houve omissão quanto à territorialidade tributária, fato gerador, tradição do bem ou princípios constitucionais, pois tais fundamentos foram enfrentados e rejeitados com base na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do TJPA.

8.

O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados está suprido pela sistemática do art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento ficto.

9.

Embargos de declaração utilizados como sucedâneo recursal com nítido propósito infringente, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de fundamentação clara e suficiente no acórdão embargado afasta a incidência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

O mandado de segurança não é cabível contra lei em tese, nos termos da Súmula 266 do STF, quando inexistente ato administrativo concreto da autoridade impetrada.

3.

O fato gerador do IPVA, no caso de locadoras adquirindo veículos fora do Estado, ocorre com a emissão da nota fiscal, conforme disposição expressa da Lei Estadual nº 6.017/96.

4.

O uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão caracteriza desvio de finalidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, 93, IX, 155, III; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, 5º, 6º, 81, 489; CC, art. 1.267; CTN, art. 110; Lei Estadual/PA nº 6.017/96, arts. 1º, §1º, VI, c; 14, I, b.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 266; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.070.801/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.11.2022; STJ, AgInt no REsp 1.703.390/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.10.2022; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.12.2022; STF, ADPF 310 ED, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.03.2020; TJPA, Apelação Cível nº 0870308-02.2021.8.14.0301, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0870317-61.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
em face do
Acórdão ID 30815790
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno manejado pela empresa.

A embargada impetrou mandado de segurança, objetivando que o prazo de pagamento do IPVA de seus novos veículos fosse contado a partir da entrega e não da emissão das notas fiscais.

O Juízo de origem denegou a segurança, nos termos da sentença ID 22267563.

A apelação da impetrante foi monocraticamente desprovida, nos termos da decisão ID 24622582.

Inconformada, a empresa interpôs o agravo interno ID 28571418, o qual foi desprovido, nos termos do Acórdão ID 30815790.

Irresignada, a demandante opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em resumo:

(i) Existência de omissão quanto à natureza do ato impugnado, defendendo que o mandado de segurança fora impetrado contra ato concreto de cobrança de IPVA e não contra a legislação em tese;

(ii) Omissão quanto ao princípio da territorialidade tributária, argumentando que a exigência do IPVA somente seria legítima após o licenciamento do veículo no Estado do Pará, e não antes disso;

(iii) Omissão quanto ao fato gerador do tributo e ao momento da tradição do bem, sustentando que a propriedade somente se consolida com a entrega e o registro do veículo no DETRAN/PA, o que afastaria a incidência anterior do imposto no Estado do Pará;

(iv) Omissão quanto à alegada ocorrência de bitributação e violação a princípios constitucionais tributários, como legalidade, isonomia e capacidade contributiva;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Alternativamente, pede o pronunciamento judicial quanto às omissões apontadas, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 31098510, refutando as alegações da embargante e pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0870317-61.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito tributário e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Locação de veículos. IPVA. Fato gerador fixado pela lei estadual nº. 6.017/96. Termo inicial contado da nota fiscal. Ato coator inexistente. Lei em tese. Incidência da súmula 266 do STF. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresa locadora de veículos contra decisão monocrática que negara provimento a apelação em mandado de segurança. A impetrante pretendia que o prazo para pagamento do IPVA fosse contado a partir da entrega dos veículos adquiridos em outros Estados, e não da emissão da nota fiscal, a fim de afastar multas e juros decorrentes da cobrança antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a exigência do IPVA, com termo inicial fixado na data de emissão da nota fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 6.017/96, configura ato ilegal da autoridade coatora, passível de correção pela via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1º, § 1º, VI, c, e o art. 14, I, b, da Lei Estadual nº 6.017/96, com redação dada pela Lei nº 8.867/19, estabelecem expressamente que, para veículos novos adquiridos por locadoras em outras unidades da Federação, o fato gerador ocorre na data da aquisição, com prazo de trinta dias para pagamento, contados da emissão da nota fiscal.

4.

A autoridade coatora apenas cumpre a literalidade da lei estadual, inexistindo ato administrativo específico ou interpretação equivocada a ser corrigida.

5.

A insurgência da agravante dirige-se, em verdade, contra a própria norma abstrata, hipótese vedada em mandado de segurança, nos termos da Súmula 266 do STF.

6.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese quando inexistente ato coator individualizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A exigência do IPVA em veículos adquiridos por locadoras em outros Estados deve observar a disciplina da Lei Estadual nº. 6.017/96, que fixa o fato gerador na aquisição e o prazo de trinta dias para pagamento, a contar da emissão da nota fiscal.

2.

A atuação da autoridade que aplica diretamente o texto legal não configura ilegalidade corrigível por mandado de segurança.

3.

O mandado de segurança não é cabível para atacar lei em tese, nos termos da Súmula 266 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTN, art. 110; CC, art. 1.267; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 932, IV, a, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei Estadual/PA nº 6.017/96, arts. 1º, § 1º, VI, c, e 14, I, b.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266; TJPA, Apelação Cível nº 0870308-02.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 12.08.2024”.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A obscuridade corresponde à falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes. Por fim, o erro material ocorre quando há equívocos de cálculo ou de redação.

A leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência de qualquer vício, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer lacuna, contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

Desde 2019, o fato gerador do IPVA para locadoras corresponde à data de aquisição do veículo e o prazo para recolhimento do tributo é de 30 (trinta) dias, a partir da data de emissão da nota fiscal, quando o automóvel for adquirido em outra unidade da Federação, conforme estabelecem os arts. 1º, § 1º, inciso VI, alínea
c
; e 14, inciso I, alínea
b
, da Lei Estadual nº. 6.017/96;

2)

A autoridade coatora não agiu com base em mera interpretação da lei, mas sim em estrito cumprimento às literais disposições legais que estabelecem o fato gerador e o prazo para pagamento do IPVA, nos casos de veículos novos, adquiridos por locadoras, em outras unidades da federação;

3)

Se a conduta da autoridade coatora apenas cumpre a lei, não há ilegalidade a ser combatida pela via do mandado de segurança. Observa-se que a impetrante se insurge, na verdade, contra o próprio texto legal, que veicula norma absolutamente genérica e abstrata (lei em tese);

4)

A pretensão recursal da contribuinte encontra óbice na Súmula 266 do STF, a qual consolidou o entendimento de que
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”
.

Destaca-se que o Acórdão atacado está em consonância com a jurisprudência do TJPA, conforme demonstrado na respectiva fundamentação.

O Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 9 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026